Tribunal: TJES
Processo: 0013151-17.2018.8.08.0030
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUIZ GUILHERME RISSO
Órgão julgador: LUIZ GUILHERME RISSO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2026-05-25

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0013151-17.2018.8.08.0030

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: EMILLY BORGES MENEZES e outros

APELADO: UNIMED NORTE CAPIXABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO e outros

RELATOR(A):
LUIZ GUILHERME RISSO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

A
CÓRDÃO

APELAÇÃO
CÍVEL
N
º 0013151-17.2018.8.08.0030

APTE/APDO: EMILLY BORGES MENEZES E OUTRO

APDO/APTE: UNIMED NORTE CAPIXABA COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO E OUTRA

RELATOR: DESEMBARGADOR LUIZ GUILHERME RISSO

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL E RECURSO ADESIVO. PLANO DE SAÚDE. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE HOME CARE. PACIENTE COM PARALISIA CEREBRAL. RESPONSABILIDADE OBJETIVA E SOLIDÁRIA DA OPERADORA. DANO MORAL CONFIGURADO. QUANTUM INDENIZATÓRIO MANTIDO. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. AUSÊNCIA DE DOLO PROCESSUAL. MULTA AFASTADA. RECURSO DA AUTORA PROVIDO. RECURSO ADESIVO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta por Emilly Borges Menezes e recurso adesivo interposto por Unimed Norte Capixaba Cooperativa de Trabalho Médico contra sentença proferida em ação de restituição de valores cumulada com indenização por danos morais, que julgou parcialmente procedente o pedido para condenar a operadora ao pagamento de R$ 20.000,00 a título de danos morais decorrentes de falha na prestação de serviço de home care, julgando improcedente o pedido em face da corré Pronep Vitória e condenando a autora ao pagamento de multa por litigância de má-fé. A autora pleiteia a exclusão da penalidade processual, enquanto a operadora sustenta ilegitimidade passiva, inexistência de dano moral ou, subsidiariamente, redução do quantum indenizatório. .

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) definir se a operadora de plano de saúde possui legitimidade passiva e responsabilidade pelos serviços prestados por integrantes de sua rede credenciada; (ii) estabelecer se a falha na prestação do serviço de atendimento domiciliar a paciente com paralisia cerebral configura dano moral indenizável e se o valor fixado é adequado; (iii) determinar se estão presentes os requisitos para a condenação da autora por litigância de má-fé.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3
.

A operadora de plano de saúde responde objetivamente perante o consumidor por falhas na prestação de serviços realizados por médicos ou instituições integrantes de sua rede credenciada, em razão da aplicação do Código de Defesa do Consumidor e da responsabilidade solidária entre os fornecedores da cadeia de consumo.

4.
A interrupção ou deficiência na prestação do serviço de
home care
a paciente com deficiência grave e em período pós-operatório caracteriza falha na prestação do serviço de saúde, pois expõe o paciente a risco e sofrimento que ultrapassam mero aborrecimento cotidiano.

5.

A necessidade de repetidas punções venosas e a interrupção do tratamento intravenoso domiciliar, em contexto de hipervulnerabilidade da paciente portadora de paralisia cerebral, configuram violação à dignidade da pessoa humana e ao direito fundamental à saúde, justificando a reparação por dano moral.

6.

O valor fixado a título de indenização por dano moral observa os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, considerando a gravidade do dano, a condição da vítima e o caráter compensatório e pedagógico da responsabilidade civil.

7.

A condenação por litigância de má-fé exige prova inequívoca de dolo processual, consistente na alteração intencional da verdade dos fatos ou no uso abusivo do processo, circunstância não demonstrada no caso concreto.

8.
A divergência quanto à frequência das idas ao hospital e às causas técnicas relacionadas ao cateter decorre de controvérsia fática e do contexto de sofrimento enfrentado pela autora e sua família, não evidenciando conduta processual temerária.

I
V
. RAZÕES DE DECIDIR

9. Recurso da autora provido e recurso adesivo desprovido.

Tese de julgamento
:

A operadora de plano de saúde responde objetivamente e de forma solidária pelos defeitos na prestação de serviços realizados por profissionais ou instituições integrantes de sua rede credenciada.

A falha na prestação de serviço de
home care
a paciente em condição de hipervulnerabilidade, especialmente em contexto de tratamento essencial, configura dano moral indenizável.

A condenação por litigância de má-fé exige prova inequívoca de dolo processual, não se presumindo a partir da mera divergência fática ou improcedência parcial do pedido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer dos recursos de apelação e negar provimento ao recurso adesivo da UNIMED NORTE CAPIXABA COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO e dar provimento ao RECURSO DE EMILY BORGES MENEZES, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO

Composição de julgamento: Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO - Relator / Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal / Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO
CÍVEL
N
º 0013151-17.2018.8.08.0030

APTE/APDO: EMILLY BORGES MENEZES E OUTRO

APDO/APTE: UNIMED NORTE CAPIXABA COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO E OUTRA

RELATOR: DESEMBARGADOR LUIZ GUILHERME RISSO

VOTO

Senhor Presidente.
C
uida-se de apelação cível e recurso adesivo por meio dos quais pretendem Emilly Borges Menezes (Ids. 11180200 e 11180212) e Unimed Norte Capixaba Cooperativa de Trabalho Médico (Ids. 11180205 e 11180206) ver reformada a sentença (Id. 11180199) que, em sede de ação de restituição de valores c/c indenização por danos morais, julgou parcialmente procedente a pretensão autoral para condenar exclusivamente a
apelante adesiva
Unimed Norte Capixaba Cooperativa de Trabalho Médico ao pagamento de R$ 20.000,00 (vinte mil reais) a título de danos morais.

O pedido foi julgado
improcedente em face da corré Pronep Vitória
. Outrossim, o magistrado de piso condenou a autora ao pagamento de
multa por litigância de má-fé
, fixada em
1% sobre o valor da causa
.

Irresignada, a apelante
Emilly Borges Menezes
sustenta, em síntese: i) a inexistência de dolo processual ou intenção de induzir o juízo a erro, afirmando que a narrativa fática reflete a angústia e as dificuldades decorrentes de sua condição de saúde (Paralisia Cerebral Tipo Diparesia Espástica); ii) sua total hipossuficiência financeira e dependência dos genitores, o que tornaria a penalidade desproporcional; iii) a necessidade de reforma da sentença para exclusão da multa por litigância de má-fé (Id. 11180206).

Por sua vez, a
Unimed Norte Capixaba
Cooperativa de Trabalho Médico
, em
recurso adesivo
, sustenta sua
ilegitimidade passiva
e, no mérito, a
inexistência de dano moral
, ou subsidiariamente a
necessidade de redução do quantum indenizatório
.

Contrarrazões apresentadas pelas partes (Ids. 11180212 e 11180205), cada qual pugnando pelo
desprovimento do recurso adverso
.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço dos recursos da apelação principal e da apelação adesiva.

A
apelante
adesiva (Unimed
Norte Capixaba

Cooperativa de Trabalho Médico
) suscita sua ilegitimidade passiva. Todavia, a jurisprudência d
os Tribunais
e do Colendo STJ é pacífica no sentido de que a operadora de plano de saúde responde solidariamente pelas falhas cometidas por profissionais ou instituições credenciadas que integram sua rede de serviços.

Nesse sentido:

STJ, Súmula 608 -
Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor aos contratos de plano de saúde, salvo os administrados por entidades de autogestão.

De igual forma:

DIREITO DO CONSUMIDOR – APELAÇÃO CÍVEL – DIALETICIDADE – REJEITADA – PLANO DE SAÚDE – RECUSA DE ATENDIMENTO DE HOSPITAL CREDENCIADO – RESPONSABILIDADE OBJETIVA E SOLIDÁRIA – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – DANO MORAL – CONFIGURADO – QUANTUM INDENIZATÓRIO – MANTIDO – RECURSO DESPROVIDO.
(...)
2. Em conformidade com a súmula nº 608 do C. STJ, “Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor aos contratos de plano de saúde, salvo os administrados por entidades de autogestão”. 3. “A operadora do plano de saúde possui responsabilidade solidária quando o defeito nos serviços prestados advém de rede credenciada ou própria de médicos e hospitais conveniados. (...)” (AgInt no AREsp n. 2.451.234/SP, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 15/4/2024, DJe de 18/4/2024). 4. “A operadora do plano de saúde, na condição de prestadora de serviço, responde perante o consumidor pelos defeitos em sua prestação, seja quando os presta por meio de hospital próprio e médicos contratados, seja quando por meio de médicos e hospitais credenciados, nos termos dos arts. 2º, 3º, 14 e 34 do Código de Defesa do Consumidor; art. 1.521, III, do Código Civil de 1916, e art. 932, III, do Código Civil de 2002. Essa responsabilidade é objetiva e solidária em relação ao consumidor, mas, na relação interna, respondem o hospital, o médico e a operadora do plano de saúde, nos limites de sua culpa” (REsp 866.371/RS, Rel. Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 27/03/2012, DJe de 20/08/2012). (TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 00032306220128080024, Relator: MARCOS VALLS FEU ROSA, 4ª Câmara Cível,
Data de Julgamento 20/09/2024
).

Aplicam-se,
portanto,
os arts. 7º, parágrafo único, e 14 do CDC,
razão pela qual
a tese suscitada de ilegitimidade passiva não merece prosperar e ser acolhida.

De outra parte, cinge-se a controvérsia a aferir a responsabilidade da operadora de saúde, o valor da indenização e a condenação da autora por litigância de má-fé.

No tocante
a

responsabilidade civil da operadora de plano de saúde por falhas no serviço de atendimento domiciliar
(
home care
)
prestado à autora, portadora de paralisia cerebral,
a
jurisprudência
têm entendido
que a falha na prestação de suporte de saúde essencial a paciente hipervulnerável ultrapassa o mero dissabor cotidiano.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO DE "HOME CARE". RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANO MORAL CONFIGURADO. PRETENSÃO DE REDUÇÃO DO "
QUANTUM
" INDENIZATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. OBSERVÂNCIA DOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO. 1. Demonstrada a falha na prestação do serviço de "
home care
" pela apelante e o desassossego e insegurança sofridos pelo paciente, de rigor a condenação daquela à indenização por danos morais. 2. Não há fundamento para a redução do "
quantum
" fixado a título de indenização por danos morais quando este observa os princípios da razoabilidade e proporcionalidade. (TJ-SP - AC: 10124635120178260554 SP 1012463-51.2017.8.26.0554, Relator: Maria do Carmo Honorio, Data de Julgamento: 10/02/2020, 3ª Câmara de Direito Privado)

Extrai-se do precedente acima que a falha na prestação dos serviços de
home care
, consistente na interrupção ou deficiência no fornecimento de atendimento técnico necessário, enseja dano moral diante do risco à saúde e da angustia experimentada pelo paciente.

No caso concreto, restou demonstrado que: a autora é
pessoa com deficiência grave
, portadora de
paralisia cerebral tipo diparesia espástica
; encontrava-se em
período pós-operatório delicado
; necessitava de
tratamento intravenoso contínuo
.

A interrupção do tratamento domiciliar e a necessidade de repetidas punções venosas extrapolam o mero aborrecimento cotidiano, configurando
violação à dignidade da pessoa humana e ao direito fundamental à saúde
.

Assim, correta a sentença ao reconhecer a ocorrência de
dano moral indenizável
.

A
indenização fixada
em R$
2
0.000,00 (vinte mil reais) revela-se
adequada aos critérios de razoabilidade e proporcionalidade, bem como ao caráter pedagógico da reparação civil.

Considerando a gravidade do dano, a vulnerabilidade da vítima, o caráter compensatório e pedagógico da indenização não há que se falar em redução do valor arbitrado.

Noutro viés, quanto à litigância de má-fé, assiste razão à
apelante Emilly
Borges Menezes
.

Para a caracterização da referida sanção, exige-se prova inequívoca do dolo processual, consistente na alteração intencional da verdade dos fatos ou no uso abusivo do processo.

Conforme orientação sufragada por esta Colenda 2ª Câmara Cível
há necessidade de comprovação do dolo processual e
m julgado recente:

D
IREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA INDEVIDA COM INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL E MATERIAL. MULTA POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. AUSÊNCIA DE DOLO PROCESSUAL. RECURSO PROVIDO. I. CASO EM EXAME.(...
).
A condenação por litigância de má-fé exige prova cabal de dolo processual ou de alteração intencional da verdade dos fatos, o que não se presume. 2. A improcedência do pedido inicial, por si só, não configura litigância de má-fé.
(TJES, Apelação Cível nº 5013505-78.2023.8.08.0030, Rel. Des. Raphael Americano Câmara, 2ª Câmara Cível, Data do Julgamento: 31/10/2024).

Nos termos do art.
80 do CPC
, a caracterização da má-fé exige
conduta dolosa
, consistente em alteração intencional da verdade dos fatos
e/ou
utilização abusiva do processo.

Tendo como ponto de partida o dispositivo supracitado, entendo que a narrativa da
apelante
sobre a frequência das idas ao hospital, ainda que imprecisa estatisticamente, reflete o sofrimento de uma família que lida com as limitações da paralisia cerebral, não restando demonstrado o intuito fraudulento.

Ademais,
a divergência fática decorre de controvérsia técnica acerca da causa da soltura do cateter, não havendo prova de comportamento processual temerário. Assim,
deve ser afastada a multa por litigância de má-fé
.

Em razão do desprovimento do recurso da Unimed Norte Capixaba
Cooperativa de Trabalho Médico
, majoro os honorários advocatícios em favor do patrono da apelante Emilly Borges Menezes para 1
3
% sobre o valor da condenação (art. 85, §11, CPC).

Dia
nte o exposto,
CONHEÇO DO
S
RECURSO
S
DE APELAÇÃO,
NEGO PROVIMENTO AO RECURSO ADESIVO DA UNIMED N
ORTE CAPIXABA COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
, DOU PROVIMENTO AO RECURSO DE EMILLY BORGES MENEZES,
para excluir a condenação ao pagamento de multa por litigância de má-fé,
e
majorar
os honorários recursais, para
1
3
% (
treze
por cento)
, observada a base de cálculo fixada na origem e os limites legais,
mantendo-se na íntegra os demais termos da sentença a quo não abrangidos por esta decisão
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)